Tribunal: TJES
Processo: 5006002-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCIELI FELICIANO DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DECI
SÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PETRECHOS INDICATIVOS DE HABITUALIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime associado à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, principalmente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e apreensão de petrechos, indicativos de dedicação habitual ao tráfico.

2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

4.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006002-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS
PACIENTE: FRANCIELI FELICIANO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCIELI FELICIANO DA SILVA
, presa, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; e

[3] que o acusado ostenta condições favoráveis, que motivariam a concessão da liberdade provisória almejada.

Ante o exposto, requer seja concedida a ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas.

E
m relação às circunstâncias fáticas,
narra a denúncia que, a paciente, em conjunto com seu companheiro VINÍCIUS PEREIRA BORGE, supostamente praticou o delito de tráfico de drogas, tendo em vista que, na noite dia 27 de fevereiro de 2024, na Avenida João Rios, s/nº, bairro Centro, naquele município de Iúna/ES, durante diligências para apurar denúncia anônima, Policiais Militares abordaram a paciente, próximo a uma padaria, com
195 (cento e noventa e cinco) gramas de cocaína, dentro de um pote plástico, R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais) em espécie, na sua bolsa, e R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, na carteira
, oportunidade em que informou aos agentes, que a droga pertencia a Vinícius.

Consta dos autos, ainda, que a paciente se dirigiu até a residência do casal, e franqueou a entrada dos militares no local, bem como confirmou existir ali, arma de fogo pertencente a Vinícius. Após buscas, os agentes policiais encontraram
um revólver, carregador para pistola, pistola, diversas munições, balanças de precisão, sacolas plásticas para embalo de cocaína, pinos para cocaína, tesoura com resquícios de maconha, 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas de maconha, 420 (quatrocentos e vinte) gramas de cocaína, 560 (quinhentos e sessenta) gramas e dois pedaços de haxixe, um tablete de 1,010 (um quilo e 10 gramas) de cocaína, 5 (cinco) pinos de cocaína, além de dinheiro
.

Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva
, tenho que a referida tese não merece prosperar, pois, no caso, a autoridade apontada como coatora, entendeu que era necessário, restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que o delito apresenta elevada gravidade concreta.

Nesse sentido, merece destaque a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, com destaque para a elevada nocividade da cocaína, bem como de considerável quantia em dinheiro, tesoura, sacolas plásticas para embalo de cocaína e balanças de precisão, a evidenciar provável habitualidade no exercício da traficância.

Com efeito, n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente.

P
or fim,

c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.